Tribunal: CARF
Processo: 10855.003696/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003696/2006-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.658 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DE
ORIGEM.
ATIVIDADE RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da autuação,
mormente com a pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida,
absolutamente inexistente no ordenamento jurídico em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003696/2006-22
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003696/2006-22

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado por
omissão de rendimentos provenientes de atividade rural, nos termos da Lei no 9.250/95 e art. 1o
da Lei no 8.023/90 e ainda depósitos bancários de origem não comprovada, nos temos da Lei no
9.430/96, art. 42, nos exercícios 2002 e 2003.
Em sessão plenária de 08/02/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2101-01.481 (fls. 1.476 a 1.483), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITAS
PROVENIENTES DE ATIVIDADE RURAL. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Havendo demonstração, in casu, de que recursos movimentados pelo contribuinte
originam-se de atividade rural, não procede a lavratura de auto de infração com base na
presunção de rendimentos decorrentes de depósitos de origem não comprovada.
Tratando-se o órgão julgador de mero revisor do ato formal de lançamento, não
compete a ele alterar os fundamentos do auto de infração lavrado em desconformidade
com a atividade exercida pelo contribuinte.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA
CONJUNTA. AUSÊNCIA DE INUMAÇÃO DE CO-TITULAR. NULIDADE.
De acordo com a Súmula do CARF n° 29. "Todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento."
Não havendo, assim, no presente caso, refenda intimação, o auto de infração é nulo em
relação ã conta corrente de titularidade conjunta do contribuinte com a sua esposa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$
12.000,00. LIMITE ANUAL DE R$ 80.000.00.
Para fins de apuração de omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não
comprovada, a teor do artigo 42 da Lei n° 9.430. de 1996, não serão considerados os
depósitos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, cuja soma anual não ultrapasse R$
80.000,00 (§3°, inciso II da mesma lei, com a redação dada pela Lei n° 9.481, de 1997).
Sendo certo, na presente hipótese, que os valores depositados em conta particular do
contribuinte não superam quaisquer dos limites, individual ou global, capitulados pela
legislação, incabível a tributação com fundamento no referido dispositivo legal.
Recurso provido.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003696/2006-22

ACORDAM os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para cancelar o lançamento na parte relativa à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do voto
do Relator.
Ciente do Acórdão de Recurso Voluntário, a PGFN aviou Embargos de
Declaração, que foram acolhidos para nova apreciação pelo Colegiado a quo, que em sessão
plenária de 7/2/2018, prolatou o Acórdão de Embargos no 2201-004.145 (fls. 1.506 a 1.514), cuja
ementa se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002.2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL.
Constatado o erro material no dispositivo da decisão, deve sei dado provimento aos
embargos de declaração sem efeitos infringentes.
O resultado do novo julgamento foi registrado nos seguintes termos: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de
declaração interpostos, para sanar a decisão atacada, nos termos do voto do Relator”.
Encaminhado para ciência em 14/03/2018 (fl. 1.515), a PGFN apresentou, no dia
23/04/2018 (fl. 1.536), Recurso Especial (fls. 1.516 a 1.535), no intuito de rediscutir as seguintes
matérias: a) necessidade de comprovação da origem dos depósitos bancários considerados
oriundos da Atividade Rural, mediante notas fiscais emitidas pelo Contribuinte, com
coincidência de datas e valores; b) caso se entenda que os depósitos tenham efetivamente origem
na Atividade Rural, a exigência deve ser mantida com a base de cálculo reduzida a 20%.
Ao Recurso Especial foi dado parcial seguimento, conforme despacho datado de
10/12/2018 (fls. 1.538/1.548), para a reexame da matéria “caso se entenda que os depósitos
tenham efetivamente origem na Atividade Rural, a exigência deve ser mantida com a base
de cálculo reduzida a 20%”.
Em relação matéria para qual se deu seguimento ao apelo, à guisa de paradigma
foi acostado aos autos o Acórdão no 9202-02.043. Vejamos o teor de sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIGEM
COMPROVADA - ATIVIDADE RURAL - ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA
RECEITA.
Na ausência de prova quanto à origem dos recursos depositados em instituição
financeira incide a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n°
9.430/96. No entanto, com a comprovação que a movimentação financeira do
contribuinte decorre da omissão de rendimentos da atividade rural, a exigência do
crédito tributário, por força do disposto no artigo 42, § 2°, da Lei n° 9.430/96, deve se
dar em conformidade com o artigo 5° da Lei n° 8.023/90.
Recurso especial provido em parte.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003696/2006-22

Aduz a Fazenda Nacional que o lançamento depois de notificado ao sujeito
passivo não se tornaria perfeito e acabado. Esse lançamento poderia ser alterado em função da
impugnação do sujeito passivo, por recurso de oficio ou por iniciativa de oficio, conforme
previsão no art. 145 do CTN. Infere que o processo administrativo fiscal tem justamente a função
de constituir definitivamente o crédito, assegurando-lhe a certeza e a liquidez.
Por fim, requer a PGFN que seu recurso seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de primeira instância no ponto recorrido ou,
alternativamente, requer a reforma parcial da decisão atacada, no sentido de reduzir para 20% a
base de cálculo relativa à omissão de depósito bancário de origem não comprovada.
Após ciência da PGFN do despacho que deu seguimento parcial a seu Recurso
Especial, os autos foram à unidade da Receita Federal do Brasil de origem para ciência pelo
Contribuinte, o que ocorreu em 23/07/2018 (fl. 1.557).
Não tendo o Contribuinte se manifestado em sede de contrarrazões, os autos
retornaram ao CARF para prosseguimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso Especial é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Pelo acórdão recorrido, entendeu-se que a fiscalização houve por considerar
rendimentos tributáveis, com fundamento no permissivo legal do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, os
depósitos efetuados i) em contas correntes particulares do contribuinte e ii) em contas correntes
relativas à movimentação decorrente da atividade rural.
Com relação ao segundo grupo de contas, julgou-se “nítido e sendo fato
incontroverso, nos presentes autos, que [essas] eram utilizadas para a movimentação de
recursos oriundos da atividade rural” e que todos os depósitos eventualmente não comprovados
com coincidência de datas e valores deveriam ter sido tributados como oriundos dessa atividade
rural.
Em decorrência, foi decidido cancelar o lançamento, nessa matéria, uma vez que,
segundo consta da decisão,
[...] muito embora não tenha o contribuinte produzido prova correlacionando,
minuciosamente, os depósitos efetuados com notas fiscais por ele emitidas, tais valores
relacionavam-se com o exercício da atividade rural, de maneira que deveriam, portanto,
ter sido tributados à razão de 20% e não em sua totalidade, em estrita consonância com
o disposto pelo art. 5° da Lei 8.023/90.
Não o tendo feito, não compete a este órgão fazê-lo.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003696/2006-22

Esse entendimento vai ao encontro do assentado por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme se depreende do Acórdão 9202-006.826, de relatoria da
Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos adoto como minhas razões
de decidir:
[...]
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2004, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem comprovação de origem. A autuação foi levada a cabo com
base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que assim estabelece:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Assim, trata-se de presunção juris tantum, segundo a qual os depósitos
bancários cuja origem não for comprovada pelo Contribuinte, constituem rendimento
tributável pelo Imposto de Renda. Por outro lado, comprovada a origem do depósito, o
respectivo rendimento, se for o caso, deve ser submetido a tributação específica,
tornando-se inaplicável a presunção do art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)
O art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, é bem claro ao estabelecer a presunção de
que depósitos bancários de origem não identificada caracterizam omissão de
rendimentos, porém permitindo que os depósitos de origem identificada sejam
tributados conforme a respectiva natureza dos valores depositados.
Ora, se tanto o Relator do acórdão recorrido como a Recorrente partem da
premissa de que a origem da totalidade de depósitos é a Atividade Rural, então
efetivamente já não há que se falar em falta de comprovação da origem, portanto o art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, deveria efetivamente ser afastado, concluindo-se que
haveria uma tributação específica (como Atividade Rural) e não genérica (como
Depósitos Bancários).
Constata-se, assim, a contradição da tese preconizada no Recurso Especial, que
mescla duas regras-matrizes de incidência absolutamente diversas, cada qual com suas
características e nuances, para ao final aplicar uma nova regra-matriz, não prevista em
lei, combinando dois regimes de tributação totalmente distintos.
Com efeito, não há previsão legal para que depósitos bancários sejam tributados
considerando-se apenas 20% da base de cálculo, eis que o comando legal é no sentido
de que sejam tributados mediante a aplicação da tabela progressiva ao valor total dos
depósitos. E a aplicação de 20% à base de cálculo, por sua vez, faz parte de tributação
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003696/2006-22

favorecida da atividade rural, regulamentada pela Lei n° 8.023, de 1990, e legislação
específica posterior, que pressupõe a identificação de receitas e despesas.
Configurar-se-ia, assim, situação inusitada, em que sobre depósitos bancários
com origem identificada incidiria a presunção do art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, que
foi a base legal do Auto de Infração, aplicando-se-lhes, em sede de julgamento em
Instância Especial, a tributação favorecida, específica para rendimentos identificados
oriundos de Atividade Rural, transmudando-se a incidência originária em nova
incidência, sem previsão legal.
Ainda que se pudesse cogitar do atendimento ao pedido da Fazenda Nacional,
transmutando-se o lançamento com base em depósitos bancários sem identificação de
origem em omissão de rendimentos da Atividade Rural - o que se admite apenas para
argumentar - não haveria qualquer sentido na redução da respectiva base de cálculo a
20%, já que trata-se de opção exercida pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
Conclusão
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital